Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processo penal. Conflito negativo de jurisdição. 2o Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília x 1o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Ceilândia. Competência territorial. Suposto crime de estelionato no contexto da Lei Maria da Penha.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida no presente conflito busca definir qual é o Juízo competente para o processamento e o julgamento de um suposto crime de estelionato envolvendo um automóvel, no contexto de violência doméstica e familiar.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto nos arts. 69, inciso I, 70, caput, do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor a época.
IV. Dispositivo
4. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.